Tribunal: STF
Processo: HC 208121
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido. Violação de domicílio. Delito de natureza permanente. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flavio Marcio de Sousa Oliveira em favor de Alisson Jalisson da Costa Diniz, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 700.754/PR. 



    O Paciente foi condenado à pena 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido, tipificado no arts. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 11).



    Extraio do ato dito coator (evento 10): 



    “(...).



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame da impetração. 



    No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme consta dos autos, à fl. 39, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 23/9/2019, e o presente writ foi impetrado somente em 15/10/2021. 



    Em consulta, verifica-se que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    (…)  



    No mesmo sentido, a orientação do STF:



    (…)



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente'habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.”



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Assevera a nulidade das provas obtidas, ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Paciente. Aduz a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Requer, em medida liminar, ‘a suspensão do cumprimento da pena, até o julgamento do mérito do writ’. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem ‘para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar’ e, sucessivamente, ‘seja reconhecido o princípio da insignificância, em virtude da atipicidade material, já que não existe perigo abstrato’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido inúmeros precedentes da minha lavra (v.g., HC 206.616-AgR/PE) e dos demais Ministros da Casa, exemplificativamente: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza a superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Além disso, verifico que a condenação transitou em julgado em 23.9.2019, data anterior à impetração do presente writ, 21.10.2021. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Confira-se: ‘A exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 204.010-AgR/PB, da minha relatoria; RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora